Tribunal: STF
Processo: RE 1318226
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). INDÍGENA. ETNIA KAINGANG. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231, DO STJ.
    1. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo a impulsionar o agir do agente, e não havendo causas de exclusão da ilicitude da conduta ou da culpabilidade do agente (indígena), impõe-se a manutenção da sentença que o condenou por ofensa ao art. 12 da Lei nº 10.826/03.
    2. Se já produzido laudo antropológico em relação ao apelante (encartado aos autos no evento 57), não há falar em necessidade de realização de nova perícia antropológica.
    3. Mesmo que reconhecida a confissão do réu (atenuante), é inviável a redução da reprimenda para aquém do mínimo legal, por força do preceptivo da Súmula, nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe, verbis: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
    4. Pena de multa reduzida para guardar simetria com a pena privativa de liberdade.
    5. Apelação parcialmente provida” (fl. 233, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 281-291, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 215, o art. 216 e o caput do art. 231 da Constituição da República.
    Sustenta que “não teve seu pedido de perícia antropológica acatado nas instâncias ordinárias. Ora, como se trata de processo criminal contra indígena, evidente que o deslinde da controvérsia exige a compreensão da organização social, da ocupação territorial, dos costumes, e das tradições indígenas correlatas. A negativa de realização do exame parte da equivocada premissa de que o indígena já poderia ser considerado imputável a partir de uma classificação dos índios em ‘integrados e não integrados’, distinção essa que não encontra respaldo no Direito Pátrio” (fl. 315, e-doc. 5).
    Ressalta que “a perícia antropológica é imperativa para o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como o seria para que os julgadores tivessem possibilidade de entender a racionalidade inerente às condutas descritas como típicas na inicial da ação penal” (fl. 316, e-doc. 5).
    Assinala que o “Supremo Tribunal Federal tem adotado a orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento” (fl. 319, e-doc. 5).
    Argumenta que, “para análise do cabimento do princípio da insignificância, cabe ser ressaltado em consideração, principalmente, as peculiaridades daquela cultura indígena, que tem como características a aplicação de sanções aos seus integrantes para o mantimento da ordem” (fl. 320, e-doc. 5).
    Requer “a) seja o recurso extraordinário conhecido e provido a fim de reformar o acórdão recorrido para que seja reconhecida a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto e em decorrência, reconhecida a atipicidade da conduta.
    b) subsidiariamente, seja declarada a nulidade do processo pelo indeferimento da realização de prova pericial indispensável à aplicação do direito ao caso concreto” (fl. 320, e-doc. 5).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso extraordinário.
    Assevera que “não houve prequestionamento explícito da matéria constitucional suscitada” (fl. 4, e-doc. 9).
    Salienta que a alegação “de cerceamento, pelo indeferimento do pedido de perícia antropológica” não merece ter seguimento “por se tratar de ofensa reflexa ao texto constitucional e por demandar incursão no conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF)” (fl. 5, e-doc. 9).
    Enfatiza que “o Tribunal a quo entendeu que o Laudo Antropológico elaborado nos autos do Processo nº 5002805-40.2016.4.04.7012, utilizado como prova emprestada, ‘foi enfático em demonstrar que a interatividade cultural, legal e social do povo Kaingang com a sociedade brasileira e seus preceitos legais e sociais é indene de questionamentos’ (fls. 733/734). E, considerando a preexistência de laudo antropológico encartado aos autos, que atestou que o recorrente – indígena do povo Kaingang – está integrado à sociedade e ‘mantém contínua interatividade com setores da sociedade ocidental’ (fl. 734), não se vislumbrou a necessidade de realização de novo exame pericial com o escopo de constatar eventual inimputabilidade penal ou semi-imputabilidade do silvícola” (fls. 5-6, e-doc. 9).
    Pondera que o Supremo Tribunal Federal teria firmado orientação pela inexistência de repercussão geral quanto à contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova e quanto à aplicação do princípio da insignificância.
    No mérito, assinala que “não há ilegalidade no acórdão do TRF, porque, como bem demonstrou a Procuradoria da República em Cascavel/PR, as provas de materialidade e autoria e os outros elementos de informação colhidos e convalidados na instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa, demonstram à saciedade a plena imputabilidade do réu ante a conduta criminosa que praticou” (fl. 7, e-doc. 9).
    Reafirma que, pelas “balizas e as circunstâncias retratadas nos autos, fica claro que é inviável a aplicação do princípio da insignificância à hipótese, sendo a situação do recorrente distinta daquela apresentada em alguns precedentes da Segunda Turma dessa Suprema Corte, que reconheceu a insignificância penal da conduta de portar um único cartucho de munição de uso restrito (HC 133.984/MG, DJe de 2/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia), desvinculada de qualquer outro delito” (fls. 8-9, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º, ao caput e ao § 1º do art. 215, ao art. 216 e ao caput do art. 231 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 3. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 960.594-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).
    5. Ainda que fosse superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    6. Não prospera a alegação de nulidade processual por negativa de realização de perícia antropológica. Quanto a esse argumento, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de realização de nova perícia. Isso porque já havia o laudo antropológico quanto ao recorrente em outro processo, tendo sido utilizado como prova emprestada. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Não merece guarida a tese de que o acusado - por ser indígena kaingang - não estaria integrado à sociedade em que vive, pois o laudo antropológico encartado ao Evento 57, utilizado como prova emprestada dos autos 5002805- 40.2016.4.04.7012, com o escopo de subsidiar a instrução do processo sobre os aspectos culturais e sociais envolvendo a comunidade dos acusados Valdir Kokoj dos Santos e PAULO DA SILVA (ora apelante), foi enfático em demonstrar que a interatividade cultural, legal e social do povo Kaingang com a sociedade brasileira e seus preceitos legais e sociais é indene de questionamentos. Neste particular aspecto, colaciono o seguinte excerto do referido laudo:
    ‘Ficam evidentes as dinâmicas culturais ocorridas no decorrer do tempo, as (re)adaptações e (re)significações de concepções e normas de conduta frente aos contextos históricos que se sucederam trazendo as inovações tecnológicas da modernidade, acesso à informação via escolas, internet, televisão, livros, jornais, e o convívio com os regionais nos locais onde trabalham, e com os agentes do estado que com eles partilham o cotidiano. [...] Os dados levantados neste estudo sociocultural apontam que Valdir Kokoj e Paulo da Silva, de fato e de direito, são indígenas do povo Kaingang, se auto reconhecendo e sendo reconhecidos pelos membros dessa etnia. Da mesma forma que a população Kaingang, ambos mantém contínua interatividade com setores da sociedade ocidental, naturalmente agregando ao seu repertório sociocultural alguns elementos da nossa cultura, significando tão somente adequações e (re)elaborações de saberes já existentes e que foram sedimentados pela socialização e vivência comunitária em área indígena onde se reproduz a cultura e tradições indígenas.’
    Portanto, uma vez já realizado laudo antropológico em relação a PAULO DA SILVA (encartado aos autos no evento 57), não há falar em necessidade de nova realização de perícia antropológica” (fls. 238-239, e-doc. 5).
    É de se anotar inexistência de prejuízo à defesa, pois o Tribunal de origem assentou “já realizado laudo antropológico em relação a PAULO DA SILVA (encartado aos autos no evento 57)”.
    7. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.78-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). 
    “Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4. Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados. 5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois, na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.031.099, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 
    8. Tampouco merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à aplicação do princípio da insignificância por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI n. 747.522-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 25.9.2009). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora